Tribunal: STF
Processo: Rcl 90888
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dermacor Serviços Técnicos em Saúde Ltda., em 23.2.2026, contra a seguinte decisão do juízo da Segunda Vara do Trabalho de Osasco/SP, proferida na Ação de Cumprimento de Sentença n. 1001862-42.2025.5.02.0386, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:
“Mandado de Penhora e Avaliação - PJe
Destinatário: Rauf Renato Correa de Oliveira (...)
O(a) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho, MANDA ao Oficial de Justiça que, à vista do presente e em seu cumprimento, dirija-se ao endereço supra e, com relação aos bens de propriedade do referido destinatário, proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO, registrando o real estado em que se encontram. Tudo para garantia da dívida detalhada a seguir, cujo montante deverá ser corrigido pela legislação trabalhista vigente à data do efetivo depósito:
TOTAL – R$ 80.000,00
Data de Atualização – 02/10/2025 
Bem: Veículo placa GBF3E53 (...)” (fl. 1, e-doc. 23)

2. A reclamante alega que “o título executivo originário que ora se tenta forçar o cumprimento nasceu sob a premissa de que a contratação de médicos por meio de pessoas jurídicas (a vulgarmente denominada ‘pejotização’) configuraria, invariavelmente, uma fraude à legislação celetista [e que] tal exegese foi expressa, reiterada e categoricamente declarada inconstitucional por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e do Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252)” (fl. 4).
 
Afirma que, “ao fixar a tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, o STF esvaziou, por completo, a base de validade jurídica e moral daquele título judicial trabalhista. Trata-se da cristalização dogmática de uma coisa julgada inconstitucional, um constructo jurídico que, embora formalmente acobertado pelo manto da imutabilidade cognitiva, encontra-se materialmente fulminado, despido de qualquer força coercitiva ou legitimidade para ensejar a invasão do patrimônio privado” (fl. 4).

Realça que “a decisão do magistrado de piso que, ciente da jurisprudência do STF, insiste em deferir mandados de penhora, ordenar bloqueios eletrônicos e pautar audiências para forçar o pagamento de um título inexigível, comete um duplo agravo: um error in procedendo, por impulsionar uma execução legalmente paralisada pelo vício da inexigibilidade, e um error in judicando, por renovar, na fase executiva, a interpretação rechaçada pelo controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 5).

Assevera que “a Súmula 734 do STF foi desenhada para impedir que a Reclamação sirva como sucedâneo de Ação Rescisória para reabrir debates superados. Contudo, ela jamais teve a teleologia de servir como escudo protetor para que juízes de instâncias inferiores perpetuem atos de expropriação financeira diários com base em títulos frontalmente contrários aos pilares da livre iniciativa e da liberdade econômica (Art. 170 da CF/88) já definidos pela Corte Suprema” (fl. 5).

Esclarece que “o ato reclamado, repise-se à exaustão, é o mandado de penhora expedido hoje; é o bloqueio do veículo neste instante; é a designação da audiência executiva para 24 de fevereiro de 2026. Estes são atos judiciais novos, autônomos em sua lesividade, que possuem o condão de usurpar a competência e afrontar a autoridade das decisões do STF de forma continuada e ininterrupta” (fl. 5). 

Relata que, “ignorando solenemente o devedor subsidiário que deu causa ao calote [Município de Osasco/SP], e sem qualquer demonstração técnica de esgotamento das vias executórias contra o Estado, o Juízo da execução deflagrou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)” (fl. 12).
Afirma que “a execução invadiu de forma sorrateira e desmedida o patrimônio privado dos sócios atuais e, de modo ainda mais grave, dos
ex-sócios retirantes, os quais sequer detinham mais qualquer ingerência sobre
os rumos da sociedade. Como corolário dessa marcha expropriatória cega, o Estado-Juiz promoveu gravíssimas restrições, culminando no bloqueio de veículos via sistema RENAJUD – com destaque cabal para a restrição de inalienabilidade e circulação imposta sobre o veículo Jeep Compass Sport, Placa GBF3E53, atrelado à pessoa do sócio Rauf Renato Correa de Oliveira (ID ed8a2f7) –, bem como a varredura e o congelamento de ativos financeiros via SISBAJUD” (fls. 12-13).

Salienta que “a dialeticidade desta ação estatal é um contrassenso absoluto. O Estado, em sua faceta administrativa (Prefeitura de Osasco), descumpre o contrato, retém o dinheiro e quebra a empresa. Em seguida, o mesmo Estado, em sua faceta jurisdicional (Justiça do Trabalho), isenta provisoriamente o caixa municipal e decide confiscar o automóvel de uso pessoal e as contas bancárias privadas dos sócios da empresa quebrada, com base em uma tese (nulidade da pejotização) que o órgão máximo do próprio Estado (STF) já declarou inconstitucional” (fl. 13).
 
Requer “a concessão de medida liminar, [para] suspensão, com eficácia imediata, ex tunc e integral, do curso processual de ambas as frentes de coerção: a Execução originária (Processo nº 1000596-71.2021.5.02.0382, em trâmite na 02ª VT/Osasco) e a incabível e novel Ação de Cumprimento de Sentença (Processo nº 1001862-42.2025.5.02.0386, em trâmite na 06ª VT/Osasco) (...) [com] imediato levantamento de todas as restrições patrimoniais ativas” (fl. 38).

Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, (...) para o fim de cassar definitivamente todos os atos constritivos, ordens de bloqueio, despachos coercitivos e decisões proferidas na fase executória pelos Juízos da 02ª e 06ª Varas do Trabalho de Osasco/SP nos processos supramencionados. Ato contínuo e como corolário lógico da cassação, pleiteia-se que esta Suprema Corte emita provimento declaratório reconhecendo a absoluta inexigibilidade do título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública originária” (fl. 40).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.

5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.

A reclamante aponta como decisões reclamadas os atos de constrição patrimonial impostos aos seus sócios no Cumprimento de Sentença
n. 1001862-42.2025.5.02.0386. Tem-se que sua real pretensão é desconstituir, pela via reclamatória, o título executivo judicial, buscando a cassação da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1000596-71.2021.5.02.0382, pela qual reconhecido o vínculo empregatício que lhe deu origem. Essa decisão transitou em julgado em 18.7.2023, conforme certidão expedida pela Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (fl. 79, e-doc. 3).

6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

8. A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito
em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

9. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora